Tribunal: TJMT
Processo: 1016324-36.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1016324-36.2021.8.11.0000
PACIENTE: ULISSES WILLIAN MENDES DE SOUZA
IMPETRANTE: JOELSON ELIAS DE ARRUDA, NELSON DIAS DE ARRUDA JUNIOR
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Joelson Elias de Arruda e Nelson Dias de Arruda Junior, em favor de Ulisses Willian Mendes de Souza, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé-MT.
Colhe-se destes autos que o paciente teve a sua prisão preventiva decretada no dia 4 de setembro de 2021, nos Autos de Prisão em Flagrante n. 1003100-44.2021.8.11.0028, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática dos crimes de lesão corporal, injúria e ameaça, no âmbito doméstico (art. 129, § 9o, art. 140 e art. 147, do Código Penal).
Registram, os impetrantes, que os decretos prisional e de indeferimento do pedido de liberdade provisória do paciente estão desprovidos de fundamentação idônea, visto que a autoridade coatora não demonstrou os motivos ensejadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal; ressaltando, outrossim, que o desinteresse da vítima na aplicação de medidas protetivas em seu favor e no prosseguimento das acusações contra o increpado, demonstra que inexiste situação de risco no deferimento da liberdade ao acusado, juntando declaração nesse sentido subscrita por ela no ID 101268976 - p. 4.
Asseveram, ademais, que a manutenção da custódia cautelar do paciente ofende a Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça e o expõe ao risco desnecessário à infecção pelo vírus Covid-19; ressaltando, além disso, que ele ostenta predicados pessoais favoráveis e que sua família depende de sua assistência financeira.
Fortes nas razões acima consignadas, liminarmente, requerem a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares alternativas.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando estão configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder a referida ordem mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.
Entretanto, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não restou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, porquanto a prisão provisória do paciente, aparentemente, foi fundamentada para a garantir a ordem pública, ressaltando, a prolatora da decisão objurgada, a sua periculosidade, motivo pelo qual “as medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP, seriam insuficientes e inadequadas ao caso “in concreto”, pois não teriam rigidez suficiente para inibir o Flagrado de continuar com seu intento criminoso, considerando que há no processo informações de continuidade de pratica delituosa, conforme se verifica no documento de ID 64786256”, situação, essa, que demonstra que os fatos em comento não são únicos e isolados na vida do acusado, daí por que devem ser analisados ao longo da instrução.
Ademais disso, deve ser consignado que, embora as penas dos delitos imputados ao paciente não ultrapassem quatro anos, a sua prisão preventiva se justifica, também, em razão da necessidade de se assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida, nos termos do Enunciado n. 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (FONAVID), segundo o qual: É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida.
Por outro viés, em relação ao pedido de concessão da liminar ao paciente com base no risco de contaminação pelo novo coronavirus, os impetrantes alegam que a constrição cautelar contraria invectivada a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. No entanto, trata-se de pedido genérico, sem qualquer informação no sentido de demonstrar que ele se enquadra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, que esteja debilitado a ponto de motivar a substituição da custódia cautelar pela prisão domiciliar, motivo pelo qual tal medida, neste juízo precário, deve ser mantida porque, conforme foi dito alhures, encontra-se plenamente justificada.
Por derradeiro, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do agente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar as assertivas dos impetrantes se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do processo em alusão, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração e demonstrando, com base em dados concretos, os motivos da prisão do paciente e os fundamentos da decisão atacada; remetendo, também, cópias dos documentos necessários à apreciação dos pedidos deduzidos pelo impetrante, em observância às exigências apontadas no art. 484, da Seção XXIV, do Capítulo VI, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, alterado pelo Provimento n. 39/2020-CGJ. Além do mais, deve consignado no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – a remessa dos presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na exordial.
Com a publicação dessa decisão, deem-se por intimados os impetrantes.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de setembro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator